Tribunal: TJDFT
Processo: 0025809-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO DE VERBAS HONORÁRIAS. RESOLUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DO ADUZIDO EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE, HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS, EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. NECESSIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA. AVIAMENTO DE AGRAVO PELO EXECUTADO NO CURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES. QUESTÕES DEVOLVIDAS A REEXAME E RESOLVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§1o, 2o E 11).

1. Aprendido que a questão reprisada, pertinente ao cabimento e à incidência de honorários na fase executiva, fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, à medida em que o instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).

2. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé.

3. A execução aparelhada por sentença transitada em julgado é sempre de natureza definitiva, legitimando a movimentação do importe depositado sem a prestação de caução por parte da parte exequente, à medida em que a sentença acastelada pelo manto da coisa julgada torna-se intangível, não afetando esse atributo o aviamento de recurso em face da decisão que, confirmada no grau recursal ordinário, rejeita a impugnação formulada pelo executado.

4. Agregado ao fato de que a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de transmudar a execução definitiva em provisória, a inexistência de efeito suspensivo agregado ao recurso especial manejado pela parte executada em face do acórdão que ratificara a decisão que rejeitara a impugnação que formulara determina que a execução transite sob a natureza que ostenta, legitimando a movimentação dos valores depositados pelos credores.

5. O ato de interposição, perante as instâncias superiores, de recurso legalmente desprovido de efeitos suspensivo, não autoriza, quando isolado de qualquer provimento, a suspensão do processo na origem, sob pena de subversão da sistemática recursal prestigiada no Código de Processo Civil (art. 542, § 2o), ressalvada a hipótese de o próprio tribunal ad quem, com amparo na hierarquia das decisões judiciais, deliberar cautelarmente em sentido contrário, tornando inviável à instância inferior suspender o trânsito processual mediante a subversão da ordem procedimental e agregar efeito suspensivo ao apelo especial.

6. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e o agravo de instrumento que manejara o executado em face da decisão que rejeitara a impugnação que deduzira não fora provido de efeito suspensivo, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à sua resolução definitiva, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da ação executiva, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.

7. Elucidada há muito a impugnação formulada pelo executado e homologados os cálculos de liquidação confeccionados na conformidade do firmado, não sobejando nenhum fato processual novo, a única resolução cabível é a extinção do executivo se os recolhimentos realizados no trânsito processual são suficientes para realização da obrigação exequenda, não impactando essa resolução em nulidade ou violação ao devido processo legal.

8. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.

9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

10. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.